Tribunal: TJES
Processo: 5001117-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Liminar; Efeitos
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001117-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANEVIX ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (19)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001117-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SANEVIX ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SANEVIX ENGENHARIA LTDA. contra o v. acórdão id 1881755, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação e Falência de Vitória, constantes dos ids n. 497472 e 497479, que, nos autos da “recuperação judicial” (processo n°. 0007061-45.2017.8.08.0024), declarou a nulidade parcial das cláusulas 9.3, 9.4 e 9.6., do Plano de Recuperação Judicial, bem como deferiu parcialmente o pedido de suspensão de pagamento

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2045493, padecer o v. acórdão dos vícios de contradição e omissão, relativamente à análise do pedido de suspensão de pagamento das parcelas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020.

Contrarrazões apresentadas pelos Embargados ODONTOPREV S.A., no id 2627097, e BANCO DO BRASIL S.A., id 2632136, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001117-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SANEVIX ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme brevemente relatado, a Embargante argumenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em contradição e omissão, relativamente à análise do pedido de suspensão de pagamento das parcelas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse contexto, a questão deduzida nas razões recursais da Embargante foi devidamente enfrentada. Entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos seus interesses, o que, de maneira alguma, representa omissão ou contradição sanáveis pelos aclaratórios.

Inobstante o referido entendimento, veja-se o que restou consignado no v. acórdão hostilizado acerca da referida questão,
verbis
:

“Por outro turno, quanto à alegada impossibilidade de pagamento das parcelas do plano de recuperação judicial de abril, maio e junho de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, vê-se que, a despeito do que alega a Agravante, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu parcialmente o pedido de prorrogação do pagamento, com a ressalva de que qualquer outro requerimento nesse sentido deve ser aprovado pela assembleia de credores.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento manifestado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Recuperação judicial – Deferimento do pedido de "adiamento do prazo inicial dos pagamentos para 23 de outubro de 2021" – Crise advinda da decretação de medida de quarentena vinculada à pandemia do Covid 19 ("Coronavírus") – Descabimento da imposição judicial de uma revisão do plano de recuperação homologado – Readequação a ser proposta aos próprios credores, com a convocação de uma assembleia ou a utilização de um dos meios alternativos previstos no art. 39 da Lei 11.101/2005 (alterado pela Lei 14.112/2020) – Ausência de publicação de edital, bem como de outras providências para a realização de uma assembleia, mesmo após o decurso de vários meses desde o final do período de carência estabelecido no plano homologado – Interpretação incorreta da Recomendação CNJ 63 - Decisão reformada – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2126293-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)”

Deste modo, tenho que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito a quo ao estabelecer que a prorrogação do prazo dos demais pagamentos deverá ser submetida à deliberação e concordância dos credores.

(...).” (grifo nosso).

Verifica-se, pois, que a despeito do pedido de prorrogação do pagamento originalmente formulado pelo Embargante, restou a expressa ressalva de que requerimentos nesse sentido deveriam ser submetidos à concordância dos credores (conforme se lê às fls. 2179, dos autos de origem, “(...)
não pode este Juízo deliberar acerca da dispensa dos pagamentos, mesmo que por determinado período, sem a aprovação dos credores
”, concluindo, a seguir, que “
a prorrogação do prazo terá que contar, no futuro
, com a deliberação e concordância dos credores, que serão aqueles que suportarão a mora
”).

Ademais, como é cediço, a contradição a ser corrigida pela via dos aclaratórios é a contradição
interna
do julgado, isto é, quando das premissas estabelecidas na fundamentação não se puder alcançar a conclusão apresentada pelo órgão julgador, o que manifestamente não é o caso dos autos, visto que este Egrégio Tribunal de Justiça analisou especificamente a questão relativa à impossibilidade de prorrogação dos pagamentos sem a submissão da matéria à assembleia de credores.

Destarte, a contradição e omissão apontadas pela Embargante de maneira alguma representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ. 3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001117-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SANEVIX ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante SANEVIX ENGENHARIA LTDA e são Embargados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.